Tribunal: TJMT
Processo: 1001415-19.2019.8.11.0045
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001415-19.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGROPECUARIA DALMASO LTDA - CNPJ: 12.279.363/0001-97 (APELANTE), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), AGROPECUARIA DALMASO LTDA - CNPJ: 12.279.363/0001-97 (APELADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), ALISSON LUIZ DALMASO - CPF: 664.212.500-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMERI DALMASO - CPF: 093.707.900-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDERI MARCOS DALMASO - CPF: 591.149.240-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EVALDO ANGELO DALMASO - CPF: 093.701.370-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RÉU NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA - CITAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR - PRECEDENTE DO STJ - EXIGÊNCIA NÃO ATENDIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - INOBSERVÂNCIA AOS LIMITES LEGAIS - DESCUMPRIMENTO DO ART. 85, §2°, DO CPC - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, é indispensável que o garantidor hipotecário figure como executado para que a penhora recaia sobre o bem dado em garantia, porquanto não é possível que a execução seja endereçada a uma pessoa, o devedor principal, e a constrição judicial atinja bens de terceiro, o garantidor hipotecário. Para tanto, entende-se necessária sua citação para vir compor o polo passivo da execução, na condição de proprietário do bem hipotecado em garantia do débito executado
(STJ, AgInt no AREsp n°. 703635/RJ).

Mesmo que seja expressivo o valor da causa, os honorários sucumbenciais devem tê-lo como parâmetro e estar limitados entre 10% e 20% quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido (art. 85, §2°, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Embargos de Terceiro julgados procedentes, com a condenação do embargado ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 05% sobre o valor atualizado da causa.

A embargante aduz que o montante estipulado para a verba honorária fere o disposto no §2° do art. 85 do CPC e a jurisprudência sobre a matéria, e aponta como adequado 15%.

A parte contrária aduz que no AI n°. 1005747-67.2019.8.11.0000 esta Corte entendeu regular a penhora sobre o imóvel com matrícula n°. 25.622 do CRI de Lucas do Rio Verde.

Acrescenta ser desnecessária a citação do garantidor hipotecário, e que os honorários sucumbenciais se mostram excessivos.

Pugna pela reforma da sentença e improcedência da lide.

Contrarrazões no ID nº. 20382962.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De maneira alguma a manifestação sumária e não exauriente desta Corte no Agravo de Instrumento implica na resolução do mérito. Logo, sendo este o momento adequado para a análise plena do caso, é descabido cogitar em violação às decisões deste órgão colegiado.

Nos termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, é indispensável que o garantidor hipotecário figure como executado para que a penhora recaia sobre o bem dado em garantia, porquanto não é possível que a execução seja endereçada a uma pessoa, o devedor principal, e a constrição judicial atinja bens de terceiro, o garantidor hipotecário. Para tanto, entende-se necessária sua citação para vir compor o polo passivo da execução, na condição de proprietário do bem hipotecado em garantia do débito executado
(STJ, AgInt no AREsp n°. 703635/RJ).

Desse modo, é coerente o
decisum
pela procedência do feito, desconstituição da penhora sobre
o imóvel com matrícula n°. 25.622 do CRI de Lucas do Rio Verde, inclusão da embargante no polo passivo da Ação Executiva e concessão de prazo para defesa.

Apesar da expressividade do montante atribuído à causa (R$7.434.595,30), por imperativa disposição legal, só é cabível a apreciação equitativa do magistrado para fixar os honorários sucumbenciais quando for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
(art. 85, §8°, do CPC).

Como nenhuma dessas situações se enquadra nestes autos, e ante o pouco tempo de tramitação do processo, cabe a estipulação da verba honorária no mínimo legal, isto é, 10% sobre o valor da demanda.

O proveito econômico obtido pela embargante teria preferência sobre a expressão monetária da lide, porém não há como mensurá-lo sem o dispêndio de diligências complementares, o que não atende ao intento da norma.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA O DEVEDOR. PENHORA QUE RECAI SOBRE BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR. NULIDADE DA PENHORA. EXISTÊNCIA DE CONGLOMERADO ECONÔMICO. SÚM 7/STJ. 1. É indispensável que o garantidor hipotecário figure como executado, na execução movida pelo credor, para que a penhora recaia sobre o bem dado em garantia, porquanto não é possível que a execução seja endereçada a uma pessoa, o devedor principal, e a constrição judicial atinja bens de terceiro, o garantidor hipotecário. Precedentes. 2. "O terceiro hipotecante, que não figura na relação processual originaria, tem legitimidade para opor embargos de terceiro" (REsp 49.550/RO, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 03/09/1996, DJ 30/09/1996). 3. A análise da existência de um mesmo grupo econômico entre executado e garantidor hipotecário demandaria o reexame do contexto fático probatório dos autos, procedimento vedado nesta via recursal, ante o teor do enunciado sumular n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n°. 131.437/PR, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 07/05/2013, DJe de 20/05/2013)
.

AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/2015. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ORDEM DE VOCAÇÃO. 10% A 20% DA CONDENAÇÃO. 1. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de compensação por danos morais. 2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2ª Seção definiu que quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 3. Agravo interno no recurso especial.
(AgInt no REsp n°. 1851402/PR, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 24/08/2020, DJe de 27/08/2020)
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso do réu e
dou parcial provimento
ao Recurso da autora para majorar os honorários sucumbenciais de 05% para 10% sobre o valor atualizado da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020